Tribunal: TJPA
Processo: 0031184-94.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031184-94.2011.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO PORTUGAL VIEIRA DA COSTA , CARVALHO HOSKEN S.A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

APELADO: CARVALHO HOSKEN S.A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CLAUDIO PORTUGAL VIEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DO RECURSO DE APELAÇÃO.
O FIM DA MORA DA CONSTRUTORA OCORRE, EM REGRA, COM A EFETIVA
ENTREGA
DAS CHAVES AO COMPRADOR, A PARTIR DE QUANDO É CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO E OS ADQUIRENTES PODEM USUFRUIR DO BEM, EXCETO SE DEMONSTRADO QUE A
ENTREGA
DEIXOU DE SER FEITA POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTA CLARO QUE A IMISSÃO NA POSSE SÓ OCORRE COM A EFETIVA
ENTREGA
DAS CHAVES, DE FORMA QUE, NO CASO EM TELA, OCORREU APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 180 DIAS, O QUAL SE ENCERROU EM MARÇO DE 2010, SENDO QUE A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES SOMENTE SE DEU EM JUNHO DE 2010. NÃO TENDO A CONSTRUTORA SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS, RESTA DEMONSTRADA A FALHA EM SUA PRESTAÇÃO CONTRATUAL COM A CONSEQUENTE MORA NA
ENTREGA
DO IMÓVEL AOS CONSUMIDORES E OS ENCARGOS QUE ADVÉM DE TAL CONDUTA LESIVA.

O VALOR DO ALUGUEL, EM MERCADO, DÁ-SE APROXIMADAMENTE ENTRE 0,5% E 1% DO VALOR DO
IMÓVEL
, ESTE TEM SIDO O PARÂMETRO UTILIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA A FIM DE LIMITAR OS
LUCROS

CESSANTES.
O CONSTRANGIMENTO SUPORTADO PELO AUTOR É CLARO, ALÉM DO ASPECTO INTERNO, PURAMENTE SUBJETIVO, DE SOFRIMENTO E FRUSTRAÇÃO PELO ADIAMENTO DA ENTREGA DO TÃO SONHADO IMÓVEL POR CULPA DA CONSTRUTORA, RESTANDO CARACTERIZADO OS DANOS MORAIS.
CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
O VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

CUMPRE COM O SEU CARATER PEDAGÓGICO E REPARADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DA SUMULA 543 DO STJ.
QUANDO A VENDEDORA DER CAUSA A
RESCISÃO
DEVERÁ RESTITUIR A INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO EM UMA ÚNICA PARCELA E DE IMEDIATO, MAS NÃO EM DOBRO, COMO PRETENDE O AUTOR. A SIMPLES DISCUSSÃO ACERCA DOS JUROS QUE SUPOSTAMENTE ESTARIAM SENDO APLICADOS DESPROPORCIONALMENTE NÃO COMPROVA MÁ-FÉ, AFASTANDO A PRETENSÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES.
AMBOS OS INSTITUTOS POSSUEM A MESMA FINALIDADE DE COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO QUANTO À
ENTREGA
DO BEM, SEGUNDO DECISÃO DA CORTE SUPERIOR. DO RECURSO ADESIVO. TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TESE SUPERADA EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO DA SENTNEÇA POR MEIO DA PRESENTE DECISÃO. RESTA EM MORA A CONSTRUTORA, SENDO QUE CLARAMENTE FOI QUEM DEU CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL, UMA VEZ QUE NÃO CUMPRIU COM A ENTREGA DENTRO DO PRAZO PACTUADO, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE MAIORES DILAÇÕES ACERCA DESTE MISTER, MOTIVO PELO QUAL SEU RECURSO MERECE SER DESPROVIDO, DEVENDO OS JUROS INCIDIREM A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA PARA MODIFICAR A SENTENÇA NO SENTIDO DE RESPONSABILIZAR A CONSTRUTORA PELA RESCISÃO CONTRATUAL, DEVENDO RESTITUIR O VALOR PAGO EM SUA TOTALIDADE, NA FORMA SIMPLES, BEM COMO A INDENIZAR O AUTOR POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0031184-94.2011.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO PORTUGAL VIEIRA DA COSTA

ADVOGADO:
KARLA SILVA ATAIDE DE LIMA
E OUTROS

APELADO:
CARVALHO HOSKEN S.A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

ADVOGADO:
JORGE LUIS CORREA DO LAGO
E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUDIO PORTUGAL VIEIRA DA COSTA
e Recurso Adesivo interposto por
CARVALHO HOSKEN S.A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual litigam.

Em sua inicial o Autor narrou que celebraram contrato de promessa de compra e venda com a requerida, consistente no imóvel integrante do Condomínio Saint Martin, o qual tinha entrega prevista para setembro de 2009, entretanto somente foi entregue em 01.06.2010.

Aduz que o contrato previa incidência de 12% de juros sobre as parcelas, o que lhe levou a requerer a rescisão contratual, sendo que a construtora informou-lhe que ficaria retido o percentual de 40%, o que motivou a propositura da presente ação, na qual requereu a rescisão contratual, a devolução integral dos valores pagos, bem como a indenização referente a 09 (nove) meses de aluguel pelo atraso na entrega da obra, além de danos morais a serem arbitrados em 20% do valor do imóvel mais multa rescisória em 40% do valor pago referente às parcelas.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Magistrado Singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a rescisão contratual, a partir de 01.03.2010, condenar a Requerida à devolução de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos a contar da data do efetivo desembolso, acrescido de 0,5 % ao mês a contar da citação.

O Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que o atraso na entrega do imóvel deveria ser considerado posto que não se considera entregue o imóvel a partir do habite-se, conforme entendeu a sentença, sendo que a real disponibilidade do imóvel teria ocorrido apenas em junho de 2010, ou seja, após o prazo de tolerância, o que transferiria a culpa da rescisão para a promitente vendedora, gerando os abalos materiais e morais, bem como a incidência da multa de 40%.

Por sua vez, a empresa Requerida interpôs recurso adesivo pretendendo a modificação da sentença quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, que argumenta deve ocorrer apenas a partir do trânsito em julgado da sentença ao invés de a partir da citação.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0031184-94.2011.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO PORTUGAL VIEIRA DA COSTA

ADVOGADO:
KARLA SILVA ATAIDE DE LIMA
E OUTROS

APELADO:
CARVALHO HOSKEN S.A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

ADVOGADO:
JORGE LUIS CORREA DO LAGO
E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação, bem como do recurso adesivo e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUDIO PORTUGAL VIEIRA DA COSTA
e Recurso Adesivo interposto por
CARVALHO HOSKEN S.A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual litigam.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO

Insurge-se o Apelante contra o entendimento esposado pela sentença, no sentido de considerar que não houve no caso em comento o atraso na entrega do imóvel, o que ensejaria a responsabilização da Apelada pela rescisão do contrato, uma vez que o imóvel deve se considerar entregue a partir da expedição do “Habite-se”.

É sabido que o “habite-se”, também conhecido como Auto de Conclusão de Construção ou Alvará de utilização é a documentação emitida pela municipalidade que atesta a conclusão de uma obra e sua adequação às normas legais.

Assim, a simples expedição deste Alvará não importa em dizer que houve a efetiva entrega da obra ao promitente comprador.

Conforme entendimento jurisprudencial abaixo, o fim da mora da construtora ocorre, em regra, com a efetiva
entrega
das chaves ao comprador, a partir de quando é cumprida a obrigação e os adquirentes podem usufruir do bem, exceto se demonstrado que a
entrega
deixou de ser feita por culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso. Cito:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. HABITE-SE AVERBADO SEM NOTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE PARA RECEBIMENTO DAS CHAVES. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA VENDEDORA. TERMO FINAL DA MORA DA RÉ. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a empresa ré em desfavor da sentença do Juízo de origem que a condenou ao pagamento de multa contratual pelo atraso na entrega do imóvel, fixada no percentual de 0,5% ao mês, calculado sobre o valor do imóvel, incidente desde 01.11.2014, até a efetiva entrega das chaves, que ocorreu em 15.05.2015. 2. Alega a ré/recorrente que a obra é dada como entregue com a expedição da Carta de Habite-se, sendo que a partir deste momento o comprador pode receber o imóvel (unidade) adquirida, devendo ser este o termo final para incidência da multa. Assevera que o atraso na entrega das chaves se deu por culpa exclusiva do adquirente, que não providenciou os procedimentos burocráticos para aquisição de financiamento para quitação do imóvel; o que era sua obrigação contratual. Requer a reforma do julgado para afastar a sua condenação. Contrarrazões apresentadas, pugnando o autor/recorrido pela manutenção do julgado. 3. O fato da Carta de Habite-se ter sido expedida não necessariamente corresponde ao momento em que o bem fora colocado à disposição do consumidor para que dele pudesse usufruir. A mera expedição da Carta de Habite-se não possibilita a posse e usufruto do imóvel, que somente acontece com a efetiva entrega das chaves ao adquirente. Assim, a expedição do Habite-se, sem a efetiva notificação do consumidor para receber o imóvel, não é suficiente para elidir a mora da empresa ré/recorrente. A obrigação contratual da empresa ré/recorrente em relação à entrega do imóvel só é integralmente cumprida quando ela concretiza a averbação do Habite-se do imóvel junto ao respectivo Registro de Imóveis e convoca formalmente o adquirente para vistoriar e receber as chaves da unidade adquirida. 4. Nesse sentido, a ré/recorrente não logrou comprovar que qualquer ação/omissão do consumidor teria sido, de fato, a causa inviabilizadora da entrega do bem a tempo e modo contratados. Verifico que a ré/recorrente sequer comprovou ter notificado o consumidor para receber as chaves do imóvel. Portanto, não demonstrou ter havido desídia do consumidor em receber o imóvel, conforme alega. Assim, não se desincumbiu a empresa ré de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso II). Com efeito, na ausência da adoção das providências que competiam à empresa ré/recorrente, permaneceu esta em mora contratual, que persistiu até a data da efetiva entrega das chaves (15.05.2015); devendo, então, arcar com as consequências advindas do seu inadimplemento contratual (atraso na entrega do imóvel). o que atrai a manutenção da condenação. 5. Cito precedente na Turma com alto poder persuasivo, por envolver a empresa recorrente: (Acórdão nº 1.186.552, Proc: 0709438-33.2016.8.07.0016, Caso: Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda e Residencial Samambaia Empreendimentos Imobiliários Ltda versus Cristovalto Alves Rocha, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a ré/recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no artigo 55, da lei nº 9.099/95. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

(TJ-DF 07008161620178070020 DF 0700816-16.2017.8.07.0020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TERMO ADITIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUE MERECE REJEIÇÃO. TERMO FINAL DA MORA COM A ENTREGA DAS CHAVES, NÃO COM A EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE". ATRASO NA OBRA RECONHECIDO PELA REQUERIDA, CONSUBSTANCIADO NO TERMO ADITIVO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO COMPRADOR. ATRASO EXCESSIVO COMPROVADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR DO DIA A DIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. LUCROSQUANTUM CESSANTES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0028321-07.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 25.04.2018)

(TJ-PR - RI: 00283210720168160182 PR 0028321-07.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 25/04/2018, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2018)

Nesse sentido, resta claro que a imissão na posse só ocorre com a efetiva
entrega
das chaves, de forma que, no caso em tela, ocorreu após o transcurso do prazo de 180 dias, o qual se encerrou em março de 2010, sendo que a efetiva entrega das chaves somente se deu em junho de 2010.

Vale salientar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, estando os contratos firmados entre construtora e pessoas físicas sob o pálio das normas do Código de Defesa do Consumidor, cabendo àquelas demonstrar de forma cabal a inexistência de falha na prestação de serviços.

Ante o exposto, não tendo a Construtora se desincumbido do ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, resta demonstrada a falha em sua prestação contratual com a consequente mora na
entrega
do imóvel aos Consumidores e os encargos que advém de tal conduta lesiva.

Sendo assim, deve considerar que os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessária a juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Nessa linha de entendimento:

EMENTA: APELAÇÕES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. CORRETA A FIXAÇÃO EM 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. VALIDADE DA
CLÁUSULA
DE
TOLERÂNCIA
MANTIDA. DANO MORAL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONFIGURADO. FIXADOS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADOS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0103706-80.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – Tribunal Pleno – Julgado em 03/05/2021 ).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos.

(STJ - EREsp: 1341138 SP 2013/0348919-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/05/2018 RB vol. 655 p. 216 RJTJRS vol. 310 p. 191).

Acerca do tema, cumpre registrar que encontra-se pacificado no julgamento do Resp. n. 1729593/SP, o entendimento de que se trata de dano presumido ao adquirente, que resulta à construtora a obrigação arcar com o pagamento de aluguéis a partir do
atraso
até a efetiva
entrega
das chaves.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do
quantum
dos
lucros

cessantes
.

A Jurisprudência tem entendido que os lucros cessantes devem ser fixados dentro do parâmetro compreendido entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, senão vejamos:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZATÓRIA –
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
–
LUCROS

CESSANTES
. Incontroversa a mora das compromissárias vendedoras, elas devem responder por
lucros

cessantes
– Indenização fixada em 0.5% ao mês sobre o valor do
imóvel
, no período de
atraso
, porquanto condizente com os prejuízos suportados e com amparo nos precedentes desta C. Corte – Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10087649320188260529 SP 1008764-93.2018.8.26.0529, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E EXTRAPATRIMONIAIS.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
. CEF.
LUCROS

CESSANTES
. PERCENTUAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO
IMÓVEL
. - Os "
lucros

cessantes
" devem ser calculados sobre o percentual de 0,5% ao mês, incidindo sobre o valor atualizado do
imóvel
- A expressão "valor atualizado do
imóvel
" deve ser interpretada como a importância atribuída ao
imóvel
à época da contratação (valor de garantia), devidamente atualizada anualmente pelo IPCA-E, na data de aniversário do contrato.(TRF-4 - AG: 50128562420214040000 5012856-24.2021.4.04.0000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUARTA TURMA)

Assim, mister que

a sentença seja reformada neste tocante para que seja reconhecido o direito do Autor/Apelante ao recebimento de lucros cessantes a ser fixado no percentual de 0,5% sobre o valor total do imóvel, cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do
atraso
na
entrega
até a efetiva
entrega
, que se deu, in casu, em junho de 2010.

Quanto aos danos morais
, verifico que o consumidor sofreu com o atraso na entrega do empreendimento, ainda que por um tempo não tão considerável.

Tal situação que não pode ser considerada mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais aos consumidores, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos". Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DAS CONSTRUTORAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARCERIA COMERCIAL – SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSTRUTORAS – ARTS. 7º E 25º, §1º DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
ATRASO DE OBRA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR – PATAMAR RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – DANO MATERIAL – TEMAS 970 E 971 DO STJ – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – VALOR QUE DEVE SER EQUIVALENTE AO LOCATIVO – CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA QUE SE REVELA INCAPAZ DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE SUPORTADOS PELOS COMPRADORES – PREVALÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO DA CLAUSULA PENAL – ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE – RECU/RSO DAS CONSTRUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação das Requeridas Construtora Leal Moreira LTDA e Harmônica Incorporadora LTDA

Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Construtora Leal Moreira LTDA.

1 – Tratando-se de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

2 – Construtoras que ao emprestarem suas marcas e prestígio no mercado para impulsionar as vendas e atingir o sucesso do empreendimento, atuam em parceria comercial, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva destas. Preliminar Rejeitada.

Mérito

3 – O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

4 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra, em mais de uma década, que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado a majoraração do quantum indenizatório para o montante de R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

5 – Não há que se falar em sucumbência recíproca na hipótese visto que a parcial procedência da exordial decorreu tão somente do não acolhimento do pedido de congelamento da última parcela do financiamento, tendo os autores logrado êxito nos pedidos principais relativos a condenação por danos morais e materiais, restando, caracterizado assim seu decaimento mínimo na demanda.

Recurso de Apelação dos Autores Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques

Mérito

6 – A cláusula penal moratória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato na entrega do bem, de igual modo, estando esta prevista em contrato, o seu comando deve ser observado desde que estipulado em valor razoável, ou seja, equivalente ao locativo, a teor do perfilhado nos Temas 970 e 971 do STJ.

7 – Hipótese em que se verifica que a cláusula penal moratória convencionada, revela-se incapaz de ressarcir os prejuízos efetivamente suportados pelos autores decorrentes do atraso na entrega do imóvel, na medida em que tem como base de incidência o valor efetivamente pago pelos compradores durante a avença e não o valor do imóvel ou do contrato, impondo-se assim a prevalência, na hipótese, dos lucros cessantes.

8 – Destarte a sentença padece de reforma para afastar a condenação ao pagamento da penalidade prevista na clausula penal moratória, por considerá-la insuficiente à reparação dos danos patrimoniais sofridos pelos autores, devendo prevalecer os lucros cessantes anteriormente fixados que devem incidir até a efetiva entrega do imóvel.

9 – Acerca das astreintes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que os aluguéis fixados à título de lucro cessantes se constituiriam em obrigação de pagar, o que, obsta sua incidência no caso em exame.

10 – Por fim, no que tange ao pedido de majoração do quantum indenizatório fixado à título de danos morais, assiste razão aos recorrentes tendo em vista que o valor fixado em sentença é ínfimo ante os transtornos advindos, de
mais de uma década de atraso na entrega do imóvel pela construtora/incorporadora
, sendo adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado, a sua majoração para R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

11 – Recursos de Apelação Conhecidos para:

11.1 – Negar Provimento ao interposto pelas requeridas Construtora Leal Moreira LTDA e Harmônica Incorporadora LTDA.

11.2 – Dar Parcial Provimento ao interposto pelos autores Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques, reformando a sentença vergastada para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual prevista em cláusula penal moratória, prevalecendo os alugueis fixados à título de lucros cessantes em liminar até a data da efetiva entrega do imóvel, bem como, para majorar o quantum indenizatório para – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada autor, mantendo, outrossim, a sentença recorrida em seus demais termos.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0103934-55.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 07/12/2021 )

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, ainda no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para alcançar a finalidade legal de ressarcimento, bem como de evitar repetições futuras por parte da construtora.

No tocante aos valores pagos pelo promitente comprador, concluo que deve incidir o entendimento já sumulado pelo STJ sob o n. 543, que assim reza:

STJ – Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

De uma leitura simples do texto da súmula tem-se o pacífico entendimento de que quando a vendedora der causa a
rescisão
deverá restituir a integralidade do valor pago em uma única parcela e de imediato, mas não em dobro, como pretende o Autor.

Ressalto que
a simples discussão acerca dos juros que supostamente estariam sendo aplicados desproporcionalmente não comprova má-fé, afastando a pretensão da restituição em dobro.

Quanto à pretensão de aplicação de multa rescisória a incidir sobre o valor já pago, o Superior Tribunal de Justiça, julgando sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 970 do STJ), delineou as controvérsias existentes sobre o assunto, consoante se verifica a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA
ENTREGA
. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

Pretende o Apelante receber 40% do valor pago, a título de multa, invertendo a clausula contratual aposta em seu desfavor.

Ocorre que descabe a cumulação da multa com os lucros cessantes, visto que

É incabível tal cumulação, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato quanto à
entrega
do bem, segundo decisão da Corte Superior.

Deste modo, concluo que o Apelo merece parcial provimento.

II – Do Recurso Adesivo

Em seu Recurso adesivo, a construtora
pretende a modificação da sentença quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, que argumenta deve ocorrer apenas a partir do trânsito em julgado da sentença ao invés de a partir da citação.

Ressalto que a pretensão da construtora recorrente baseia-se no suposto fato de que a mora não poderia ser-lhe imputada, mas deveria recair sobre o Autor que, por força da sentença teria sido o responsável pela rescisão contratual.

Uma vez que a sentença resta modificada, nos termos já expostos, cai por terra sua tese.

Assim, resta em mora a Construtora, uma vez que claramente foi quem deu causa à rescisão contratual, sendo que não cumpriu com a entrega dentro do prazo pactuado, não havendo necessidade de maiores dilações acerca deste mister, motivo pelo qual seu recurso merece ser desprovido, incidindo os juros a partir da citação.

III – Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os Recursos para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Autor, para modificar a sentença no sentido de responsabilizar a construtora pela rescisão contratual, devendo restituir o valor pago em sua totalidade, na forma simples, bem como a indenizar o Autor por danos morais e lucros cessantes, nos termos explanados, bem como NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo da Requerida.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025